Tribunal: STF
Processo: Rcl 53438
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luciano Pereira em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), cuja decisão teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como afrontado a eficácia do julgado no RE nº 597.124/PR (Tema 222 RG).



    O reclamante narra que propôs a Reclamação Trabalhista nº 1319-91.2020.5.12.0050, em desfavor do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de São Francisco do Sul (OGMO/SFSA) com o objetivo de “ver reconhecido o seu direito ao recebimento do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965, na base de 40% de sua remuneração mensal”.



    Alega que o TRT da 12ª Região, em sede de recurso ordinário, não lhe estendeu o direito ao adicional de riscos devido aos trabalhadores portuários com vínculo permanente, com a justificativa de estar o reclamante na qualidade de trabalhador portuário avulso.



    Após a interposição de recurso de revista e do agravo competente para questionar o seu trancamento, aduz que a autoridade reclamada, com base no art. 896-A, §5º, da CLT, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por não reconhecer a transcendência da matéria que envolve tema com repercussão geral já reconhecida, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a irrecorribilidade prevista no referido dispositivo inviabiliza a interposição de recurso à esta Suprema Corte, além de ter violado a eficácia vinculante do entendimento paradigma (RE 597124 RG – Tema 222).



    Defende que



    “[n]ota-se a presença de violação do acórdão aos dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente a violação direta do inciso XXXIV do art. 7º da Constituição Federal, além de divergir do entendimento de outros e. Tribunais Regionais, merecendo reforma o r. decisum. 



    Ademais, ressalta-se que em adequação ao entendimento do Excelso Pretório no tema de repercussão geral n. 222 (...)



    Assim sendo, ao tratar a demanda como ausente de transcendência, o C. TST, por meio da r. decisão ora atacada, usurpou a competência constitucional desta E. Corte, já que a decisão preferida em sede de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista foi atacada por último em Agravo Interno, no entanto, o §6º do art. 988 do CPC preconiza que ‘A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação’.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o AIRR – 1319-91.2020.5.12.0050.



    No mérito, postula que seja cassada a decisão reclamada, “com adequação da tese julgada ao entendimento firmado pelo STF no tema 222 da repercussão geral”.



    É o relatório. Decido.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    In casu, nesta sede de exame preliminar, verifico que o TST, negou seguimento ao recurso da parte ora reclamante por lhe considerar ausente a transcendência, invocando o art. 896-A da CLT.



    Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Outrossim, no caso em referência nesta ação, identifico que a autoridade reclamada compreendeu pela ausência de transcendência do recurso de revista em que se discute o direito ao percebimento do adicional de risco pelos trabalhadores portuários avulsos.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a decisão paradigmática, RE nº 597.124/PR, vinculado ao Tema nº 222 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    "Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso"



    Destaco que o Pleno, em sua maioria, ao acompanhar o voto do ministro Edson Fachin, relator do recurso paradigma (RE 597.124 RG), compreendeu, sob a perspectiva do art. 5º, XXXIV, da CF, que os trabalhadores portuários avulsos têm direito ao percebimento do adicional de riscos, desde que verificado o exercício das mesmas funções e condições dos trabalhadores portuários com vínculo permanente.



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 597.124/PR – Tema 222), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Comunique-se com urgência.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente